Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026884-38.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS EMBARGADO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, no prazo legal, com amparo no art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2020 15:50:40. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator